Tribunal: STF
Processo: ARE 1579618
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR N. 199, DE 13/09/2022. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.



    I – CASO EM EXAME:



    1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:



    2. Consiste em analisar se houve ofensa ao princípio da legalidade no tocante "a Licença para Tratamento de Saúde"



    III – RAZÕES DE DECIDIR:



    3. Há inovação recursal quando a matéria trazida em razões de apelo não foi anteriormente apreciado pelo juiz.



    4. No que se refere à "Licença para tratamento de saúde", a lei complementar Nº 199, DE 13/09/2022, alterou a Lei Complementar nº 66/2005, de 15 de setembro de 2005, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de de Coxim-MS.



    IV – DISPOSITIVO:



    5. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: lei complementar nº 199, de 13/09/2022.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 9º, §§ 2º e 3º, EC 103/19; e 5º, II e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A alegação do apelante de que "houve ofensa ao princípio da legalidade pois "a Licença para Tratamento de Saúde, sequer consta no rol previdenciário do RPPS de Coxim-MS" não merece prosperar pois como bem consignado pelo magistrado "no que se refere à "Licença para tratamento de saúde", lei complementar Nº 199, DE 13/09/2022, alterou a Lei Complementar nº 66/2005, de 15 de setembro de 2005, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de de Coxim-MS, assim prescrevendo:



    "Art. 77. A licença para tratamento de saúde será concedida ao servidor mediante inspeção médica, realizada pelo órgão próprio do Município ou na sua falta, em órgão público estadual ou por junta médica designada para tal ato.



    § 4º-S Nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores, o laudo somente poderá ser aceito depois de homologado pelo órgão próprio de inspeção médica do Município, ou por Junta Médica Oficial do município designada para tais atos.



    Art. 78. A licença superior a 03 (três) dias dependerá de inspeção realizada por Junta Médica Oficial do município.



    Art. 79. O servidor não poderá permanecer em licença para tratamento de saúde por prazo superior a 24 (vinte e quatro) meses, exceto nos casos considerados recuperáveis, em que, por proposta da Junta Médica oficial do município, poderá ser prorrogado."



    In casu, a parte autora é portadora de doença incapacitante que a impede de exercer a atividade a que fora nomeada, sendo necessário que seja readaptada para outra função. [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente